Tribunal: STF
Processo: ARE 1546299
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DA CORTE ESPECIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA ANÁLISE DE MATÉRIA SUJEITA À APRECIAÇÃO DA TERCEIRA SEÇÃO: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE PARA REDUÇÃO DA PENA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual foi negado provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Divergência em Agravo n. 1.333.195, interposto contra decisão pela qual rejeitados os embargos de divergência. Esta a ementa do acórdão recorrido:



    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 619 DO CPP. MATÉRIA NÃO IMPUGNÁVEL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. REGRA TÉCNICA DE CONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 315/STJ. 



    1. A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que a ‘Corte Especial tem competência para o exame, no âmbito dos embargos de divergência, dos aspectos de admissibilidade do recurso uniformizador, ainda que envolva julgados a serem analisados por Seções, só se justificando a cisão do julgamento se o mérito da divergência tiver de ser analisado, sob pena de desrespeito aos princípios da razoável duração do processo e da celeridade processual’ (AgInt nos EREsp n. 1.874.802/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe de 6/10/2022). No mesmo sentido: AgInt nos EAREsp n. 1.811.055/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023; EAREsp n. 1.780.937/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 16/11/2022, DJe de 5/12/2022. 



    2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a análise da existência dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil ou no art. 619 do CPP envolve matéria a ser dirimida em embargos de declaração, e não em embargos de divergência, exatamente por envolver, em regra, verificação casuística. Precedentes: AgInt nos EAREsp n. 1.331.871/SC, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 7/6/2022, DJe de 21/6/2022; AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 1.464.605/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 18/8/2021, DJe de 20/8/2021; AgInt nos EDv nos EREsp n. 1.783.510/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 15/2/2022, DJe de 17/2/2022; AgRg nos EAREsp n. 2.002.337/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 24/8/2022, DJe de 30/8/2022. 



    3. O acórdão embargado concluiu pela impossibilidade de se analisar o mérito do recurso especial em razão da incidência da Súmula n. 7/STJ. Tal situação impede, por si só, o conhecimento desta via de impugnação, pois não se admite a interposição de embargos de divergência na hipótese de não ter sido analisado o mérito do recurso especial, a teor da Súmula n. 315 desta Corte Superior: ‘Não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial’. 



    4. ‘A jurisprudência mansa e pacífica do Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado o entendimento de ser descabido o pedido de concessão de habeas corpus de ofício, como sucedâneo recursal ou como expediente para superar vícios do recurso inadmitido, mormente porque tal iniciativa parte do próprio órgão julgador.’ (AgRg nos EAREsp n. 2.018.556/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 21/9/2022, DJe de 29/9/2022).



    Agravo regimental improvido” (fls. 1-2, e-doc. 167).



    Esse acórdão foi objeto de embargos de declaração opostos pela defesa, decididos nestes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 619 DO CPP. MATÉRIA NÃO IMPUGNÁVEL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. REGRA TÉCNICA DE CONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 315/STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. 



    1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos. 



    2. Na hipótese dos autos, verificada apenas a ocorrência de erro material, acolhem-se os embargos para a correção do vício. 



    3. O acórdão embargado, de maneira clara, analisou todos os pontos tidos por omissos ou obscuros. 



    4. Não é possível acolher os embargos de declaração opostos com o objetivo de prequestionar matéria constitucional, já que o exame de constitucionalidade, em sede de apelo excepcional, está adstrito à competência judicante do excelso Pretório, nos termos do art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal. 



    5. ‘A jurisprudência mansa e pacífica do Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado o entendimento de ser descabido o pedido de concessão de habeas corpus de ofício, como sucedâneo recursal ou como expediente para superar vícios do recurso inadmitido, mormente porque tal iniciativa parte do próprio órgão julgador’ (AgRg nos EAREsp n. 2.018.556/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de 29/9/2022). 



    6. Deixo de determinar a redistribuição dos presentes embargos de divergência para a Terceira Seção, porquanto ‘A Corte Especial tem competência para analisar, no âmbito dos embargos de divergência, aspectos de admissibilidade do recurso uniformizador, ainda que envolva julgados que pertençam a mesma Seção. A obrigatoriedade de cisão do julgamento e remessa dos autos à Seção especializada deste Tribunal Superior, somente tem sentido caso o mérito da divergência tenha que ser analisado, sob pena de absoluto desrespeito aos princípios da razoável duração do processo e celeridade processual’ (AgRg nos EAREsp 593.919/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe de 23/11/2018). 



    7. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita. 



    Embargos de declaração acolhidos apenas para correção de erro material” (fls. 1-2, e-doc. 196).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou contrariedade aos incs. VIII e LXXVII do art. 5º, ao inc. IX do art. 93 e ao art. 97 da Constituição da República. 



    Sustentou que “a tese de nulidade do julgamento do agravo interno pela Corte Especial não foi analisada, incidindo, portanto, na interpretação que o Supremo Tribunal tomou no julgamento da repercussão geral, no sentido de que a decisão judicial deve conter alguma fundamentação a respeito da matéria” (fl. 22, e-doc. 203).



    Ressaltou que “o acórdão recorrido, embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade do art. 1.021, § 3º, do código de processo civil, afastou sua incidência, afrontando assim o enunciado da súmula vinculante nº 10 e a cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal” (fl. 36, e-doc. 203).



    Argumentou que, “no agravo interno, o ora recorrente insurgiu-se contra a análise do capítulo dos embargos de divergência que seriam de competência da c. 3ª Seção do STJ. Na ocasião, o recorrente aduziu que a decisão monocrática violou o princípio do juiz natural, previsto no art. 5º, inc. LIII, da Constituição Federal. Ao julgar o agravo interno, o acórdão recorrido afastou a violação ao princípio do juiz natural” (fl. 38, e-doc. 203).



    Asseverou que, “para fins de fixação da competência para conceder a ordem de habeas corpus de ofício, deve-se analisar se o órgão julgador é o competente para conhecer, em tese, do recurso ou remédio processual de que se valeu a parte. 



    Assim, por exemplo, o órgão julgador não será competente para conceder habeas corpus de ofício caso o recurso do acusado não seja, em tese, de sua competência. 



    No caso dos autos, competente, em tese, para apreciar os embargos de divergência interpostos pelo ora recorrente era a Corte Especial do STJ; logo, ainda que não conhecesse do recurso, mas desde que vislumbrasse constrangimento ilegal, era dever de aludido órgão julgador conceder habeas corpus de ofício ao recorrente” (fl. 49, e-doc. 203).



    Realçou que, “tendo em vista que a discussão sobre a incidência da atenuante da confissão é exclusivamente jurídica e depende apenas da análise da sentença e do acórdão prolatado pelo TJPR, este eg. STF, tem o dever de conceder habeas corpus de ofício para reduzir a pena do ora recorrente” (fl. 54, e-doc. 203).



    Estes os pedidos:



    “Ante o exposto, requer-se o conhecimento e o provimento do recurso extraordinário: 



    a) Por violação ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, para determinar que a Corte Especial do STJ aprecie, fundamentadamente, a tese de nulidade do julgamento do acórdão embargado por violação ao art. 1.021, § 3º do CPC; 



    b) Por violação ao 97 da Constituição Federal, para que a Corte Especial do STJ julgue novamente o agravo interno regularmente manejado pelo ora recorrente, desta vez observando a limitação contida no art. 1.021, § 3º, do CPC. 



    c) Por violação ao art. 5º, incs. LIII e LXXVIII, da Constituição Federal, para declarar a nulidade parcial do julgamento dos embargos de divergência, determinando-se que a divergência ventilada no item III dos embargos de divergência seja apreciada pela colenda 3ª Seção do STJ; 



    d) Por violação ao art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, para desde logo conceder habeas corpus de ofício ao ora recorrente, reconhecendo a incidência da confissão espontânea e devolvendo os autos ao TJPR para redimensionamento da pena que lhe foi aplicada” (fls. 54-55, e-doc. 203).



    3. O Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário pelo Tema 339 da repercussão geral e inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de afronta direta à Constituição da República (e-doc. 216).



    No agravo, o agravante pondera que “a violação ao art. 5º, incs. LIII, LXVIII e LXXVIII, da Constituição Federal, é direta, razão pela qual o recurso extraordinário deve ser admitido e julgado em seu mérito (...) a decisão agravada incorreu em erro ao interpretar a expressão ‘no âmbito de sua competência jurisdicional’ insculpida no art. 647-A do CPP” (fls. 18-19, e-doc. 234).



    Estes os pedidos: 



    “(...) requer-se o conhecimento e o provimento do agravo em tela para, reformando-se a decisão agravada, admitir o recurso extraordinário regularmente interposto pelo ora agravante” (fl. 26, e-doc. 234).



    Examinados os elementos dos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No presente recurso extraordinário com agravo, objetiva-se a) reconhecimento de nulidade por omissão do julgado, pela pretensa inobservância da cláusula de reserva de plenário, com a alegação de incompetência da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça para analise de matéria sujeita à apreciação da Terceira Seção; e b) concessão de habeas corpus de ofício, para ser reconhecida a circunstância atenuante de confissão espontânea e reduzida a pena imposta.



    6. Sobre a alegada contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça aplicou o Tema 339 da repercussão geral e inadmitiu o recurso extraordinário.



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    No mesmo sentido são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PROCEDIMENTO INCABÍVEL DE SER ADOTADO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.388.520-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 14 DA LEI 10.826/03. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO QUE SE INSURGE CONTRA A APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.235.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/9/2020; ARE 1.164.481-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05/08/2020; e ARE 1.261.773-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/7/2020. 3. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.342.900-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 6.12.2021).



    Com o julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, pelo Superior Tribunal de Justiça, tornou-se preclusa a matéria referente à aplicação do Tema 339 da repercussão geral. 



    7. Extrai-se do recurso extraordinário que o agravante foi condenado “à pena de 53 (cinquenta e três) anos e 3 (três) meses de reclusão e 226 (duzentos e vinte e seis) dias multa a ser cumprida inicialmente em regime fechado pela prática dos delitos tipificados nos artigos 214 c/c os artigos 71 e 224, ‘a’ por duas vezes (1ª e 2ª) série combinadas entre si pelo artigo 69 do Código Penal, 213 c/c os artigos 71 e 224, ‘a’, e 240, do Estatuto da Criança e do Adolescente, c/c artigo 71 do Código Penal, combinado com os crimes anteriores pelo artigo 69 do Código Penal” (fl. 2, e-doc. 203).



    Após sucessivos recursos, no julgamento do agravo regimental nos embargos de divergência no agravo em recurso especial, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu:



    “Inicialmente, a jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que a ‘Corte Especial tem competência para o exame, no âmbito dos embargos de divergência, dos aspectos de admissibilidade do recurso uniformizador, ainda que envolva julgados a serem analisados por Seções, só se justificando a cisão do julgamento se o mérito da divergência tiver de ser analisado, sob pena de desrespeito aos princípios da razoável duração do processo e da celeridade processual’ (AgInt nos EREsp n. 1.874.802/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe de 6/10/2022). (...)



      O cerne da controvérsia diz respeito à alegada divergência entre os acórdãos confrontados quanto ao tema do reconhecimento dos vícios descritos no art. 619 do Código de Processo Penal, haja vista a suposta violação do referido dispositivo na origem.



    O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a análise da existência dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil ou no art. 619 do CPP envolve matéria a ser dirimida em embargos de declaração, e não em embargos de divergência, exatamente por envolver, em regra, verificação casuística. (...)



    Além disso, o acórdão embargado concluiu pela impossibilidade de se analisar o mérito do recurso especial em razão da incidência da Súmula n. 7/STJ.



    Tal situação impede, por si só, o conhecimento desta via de impugnação, pois não se admite a interposição de embargos de divergência na hipótese de não ter sido analisado o mérito do recurso especial, a teor da Súmula n. 315 desta Corte Superior: ‘Não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial’. (...)



    Além disso, ‘A jurisprudência mansa e pacífica do Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado o entendimento de ser descabido o pedido de concessão de habeas corpus de ofício, como sucedâneo recursal ou como expediente para superar vícios do recurso inadmitido, mormente porque tal iniciativa parte do próprio órgão julgador.’ (AgRg nos EAREsp n. 2.018.556/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 21/9/2022, DJe de 29/9/2022).



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 7-13, e-doc. 167).



    8. Não se comprova, na espécie, contrariedade ao art. 97 da Constituição da República e à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal Federal. No julgado recorrido, não se declarou a inconstitucionalidade do § 3º do art. 1.021 do Código de Processo Civil, nem se afastou a incidência desse dispositivo, com fundamento constitucional. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Conforme já asseverado na decisão guerreada, o acórdão combatido solveu a questão à luz das regras de hermenêutica no âmbito infraconstitucional, sem, portanto, declarar a incompatibilidade entre a Constituição Federal e a norma legal que se pretende ver incidir à espécie, de modo que não há falar em ofensa ao art. 97 da Lei Maior ou em contrariedade à Súmula Vinculante 10. (...)



    5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.527.152-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 28.2.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO DE TÍTULO JUDICIAL. TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO E HOMOLOGADO EM TRANSAÇÃO PENAL NO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DISCUSSÃO SOBRE A RETROATIVIDADE, NA HIPÓTESE, DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. LEI 12.651/2012. TEMPUS REGIT ACTUM. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. ALEGADA AFRONTA AO ART. 97 DA CF E À SUMULA VINCULANTE 10. IMPROCEDÊNCIA. (...)



    3. Para caracterizar afronta à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF) e à Sumula Vinculante 10, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional, o que não se verificou na hipótese dos autos. (...)



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE n. 1.287.076-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.8.2023).



    9. O exame da alegação de incompetência da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça para analise de matéria sujeita à apreciação da Terceira Seção exigiria a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. ADI local. IPTU. Leis do Município de Salvador nº 8.464/13 e nº 8.473/13. Nova metodologia de cálculo. Princípio da legalidade tributária e da isonomia. Ofensa. Não ocorrência. Progressividade com base no valor venal do imóvel e com alíquotas diferenciadas. Possibilidade. Precedentes. Valores venais. Reajuste. Razoabilidade e proporcionalidade. Capacidade contributiva. Matéria infraconstitucional. Violação reflexa. Reexame de fatos e provas. Súmulas nºs 279 e 280/STF. (...)



    2. Ainda que se entenda que as suscitadas afrontas ao art. 97 da Constituição Federal não se encontram abarcadas pelos precedentes vinculantes (Temas nºs 339 e 660), o acolhimento do apelo, no ponto, demandaria a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Código de Processo Civil e Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia). Portanto, a violação da Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. (...)



    5. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE n. 1.490.455-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.2.2025).



    “Agravo regimental no agravo recurso extraordinário com agravo. Inovação recursal. Inadmissibilidade. Empréstimo compulsório sobre consumo de energia elétrica. Obrigações ao portador. Competência para processamento e julgamento do feito no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Matéria decidida à luz da legislação infraconstitucional (em especial do RISTJ). Ofensa constitucional indireta. 1. Não se admite, no agravo regimental, a inovação de fundamentos. 2. No caso, o Superior Tribunal de Justiça consignou caber à Primeira Seção o processamento e o julgamento de feitos relativos a tributos de modo geral, impostos, taxas, contribuições e empréstimos compulsórios, à luz de seu regimento interno e das normas processuais de regência. Inviável na via extraordinária o reexame de questões relativas à competência interna de outros tribunais, dada a natureza infraconstitucional da controvérsia. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE n. 732.840-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 16.3.2017).



    10. Em relação à alegada ofensa ao inc. LXXVII do art. 5º da Constituição da República, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu “ser descabido o pedido de concessão de habeas corpus de ofício, como sucedâneo recursal ou como expediente para superar vícios do recurso inadmitido, mormente porque tal iniciativa parte do próprio órgão julgador” (fl. 13, e-doc,. 167). 



    Não se demonstra contrariedade à Constituição da República. Como assentando no acórdão recorrido, a avaliação sobre a possibilidade da concessão de habeas corpus de ofício constitui exercício do juízo de livre convencimento do órgão judicante para decidir como de direito, pois “eventual deferimento da ordem de ofício deve partir do julgador, mostrando-se impróprio o requerimento da parte” (HC n. 247.618-AgR-ED, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.3.2025).



    11. O pedido de concessão de habeas corpus de ofício apresentado pela defesa do agravante para exame por este Supremo Tribunal Federal é medida excepcional, admissível apenas em casos nos quais se demonstre manifesta ilegalidade ou constrangimento indiscutível. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 182, 339 E 660. FALTA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.514.281-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.10.2024).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS. LEI 9.613/98. UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA INTERNA DO TRIBUNAL. NÃO ENFRENTAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO INADMISSÍVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…)



    5. Ao contrário do que alega a parte agravante, não se evidencia nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder que pudesse justificar a concessão de habeas corpus de ofício.



    6. O deferimento de ‘habeas corpus de ofício constitui medida excepcional que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesta ilegalidade ou decisão teratológica, o que não ocorre na espécie’ (ARE 1.175.197-AgR, Rel. Min. Edson Fachin).



    7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.343.627-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 26.5.2022).



    Na espécie, não se demonstra flagrante ilegalidade ou teratologia. A defesa busca a concessão de habeas corpus de ofício para o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e consequente redução da pena. 



    Para rever a compreensão das instâncias antecedentes e concluir pelo reconhecimento da confissão espontânea como circunstância atenuante, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. 



    Nada há a prover sobre as alegações do agravante.



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se com as cautelas inerentes ao segredo de justiça determinado nestes autos eletrônicos.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora